Tribunal: TCU
Processo: 005.703/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração da Resolução-TCU no 344, de 2022, que regulamenta, no âmbito do TCU, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de proposta de atualização da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 aprovar o projeto de resolução que altera a Resolução-TCU 344/2022, na forma do texto anexo.